Tribunal: STF
Processo: HC 259940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTESTO POR NOVO JÚRI. LEI Nº 11.689, DE 2008. NATUREZA PROCESSUAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 873.261/RJ (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, juntamente com outros acusados, foi condenado, definitivamente, a 36 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 121, § 2º, incs. I e III, por duas vezes (homicídio qualificado), na forma do art. 69, do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente a revisão criminal interposta pela defesa para afastar o concurso material de crimes e reconhecer a continuidade delitiva.



    4. Em 19/06/2017, o Juízo da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ deixou de receber o protesto por novo júri formulado pelo corréu Severino Alves da Silva (e-doc. 5). O Tribunal de Justiça negou provimento à carta testemunhável interposta pela defesa do mesmo corréu (e-doc. 6). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o direito do paciente ao protesto por novo júri. Aduz ter sido a condenação proferida quando ainda em vigor o art. 607 do CPP, afirmando ser esse o marco temporal para aferição da lei processual aplicável, não sendo legítimo utilizar a data da revisão criminal como referência. Salienta a necessidade de tratamento idêntico ao dispensado ao corréu Severino Alves da Silva, o qual obteve parecer ministerial favorável ao novo julgamento. Diz contrariados os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República e 2º do Código de Processo Penal.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente habeas corpus, determinando-se que o Juízo de origem receba o protesto por novo júri. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Em 14/08/2025, a defesa protocolizou a Petição/STF nº 109.507/2025 requerendo o reconhecimento do prequestionamento implícito, a distinção em relação ao ARE nº 1.447.375 e reiterando o pedido de concessão da ordem para assegurar o protesto por novo júri ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Além disso, as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ e pelo Tribunal de Justiça estadual referem-se exclusivamente ao corréu Severino Alves da Silva, não havendo registro de que a situação do paciente tenha sido analisada pelas instâncias ordinárias. Assim, não é possível que a defesa recorra diretamente às instâncias excepcionais para obter a apreciação de questão que não foi previamente examinada pelas instâncias inferiores. O impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei nº 11.689, de 2008, ao alterar os arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, possui natureza exclusivamente processual, razão pela qual suas disposições devem ser aplicadas de forma imediata aos processos em curso, está em harmonia com o desta Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se exemplificativamente:



    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – PROTESTO POR NOVO JÚRI – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL – NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS – IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO (‘TEMPUS REGIT ACTUM’) – DOUTRINA – PRECEDENTES – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa. – A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais em curso. Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência rege-se pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual ‘tempus regit actum’. Doutrina. Precedentes.”



    (HC nº 124.783-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12/05/2017, p. 18/04/2018; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator